Tribunal: TJMT
Processo: 1004962-74.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004962-74.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0002-15 (EMBARGANTE), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (EMBARGANTE), LINCOLN RAMOS DURAES - CPF: 734.080.186-34 (EMBARGADO), LUCIANA AMALIA ALVES - CPF: 902.827.101-59 (ADVOGADO), EBAZAR.COM.BR. LTDA - CNPJ: 03.007.331/0001-41 (EMBARGANTE), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0002-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PEDIDO DE LIMINAR – BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA – ALTERAÇÃO – PROVEITO ECONOMICO OBTIDO – SUCUMBÊNCIA PROPORCIONAL – PERCENTUAL DA SUCUMBÊNCIA – ERRO MATERIAL – CORREÇÃO –
EMBARGOS ACOLHIDOS
.

Os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o proveito econômico obtido, na forma gradativa do §2º do art. 85 do CPC, segundo o Tema 1.076 do STJ.

Constatado erro material, admite-se seja corrigido, de ofício ou a requerimento da parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1004962-74.2022.8.11.0041

EMBARGANTE:

EBAZAR.COM.BR. LTDA E OUTRO

EMBARGADO:

LINCOLN RAMOS DURAES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
EBAZAR.COM.BR. LTDA
e
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
em face do acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, deu parcial proveu o recurso de apelação aviado por eles, para desobrigar as requeridas/embargantes de restabelecer a plataforma de vendas da conta do autor/embargado, bem como para excluir o dano moral, na forma da fundamentação. Ainda, diante da sucumbência proporcional, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizada, devendo o autor suportar com o percentual 35%, observada em relação a ele eventual suspensão ditada pelo art. 98, §3º, do CPC, e as rés ao saldo (65%).

Os embargantes sustentam que “
sendo o acórdão condenatório com proveito econômico ao Embargado, não há que se falar em condenação à título de honorários advocatícios sobre o valor da causa
” (sic), desobedecendo a ordem gradativa do §2º art. 85, do Código de Processo Civil.

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja alterada a base de cálculo dos honorários para o proveito econômico (id. 205807163).

O embargado, embora intimado, não se manifestou, conforme certificado em 01/04/2024.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PEDIDO DE LIMINAR – BLOQUEIO DE CONTA EM PLATAFORMA DE E-COMMERCE DO MERCADO LIVRE – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – VIOLAÇÃO AOS TERMOS E CONDIÇÕES DE USO COMPROVADA – BLOQUEIO DE PLATAFORMA – SUPENSÃO NOTIFICADA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO – DANO MORAL INEXISTENTE – SALDO LIBERADO APÓS DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA – MANUTENÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A relação entabulada entre as partes é típica de economia compartilhada, em que os agentes de mercado atuam de modo complementar para oferecer determinado produto ou serviço ao consumidor. Relação de consumo inexistente, de forma que se aplica o Código Civil.

A suspensão da conta do autor realizada pelas rés ocorreu de forma legítima, o que afasta o nexo de causalidade entre sua conduta e os supostos danos suportados pelo autor, uma vez que agiu em exercício regular de direito.

Considerando a existência de saldo na conta da plataforma e que inclusive não foram contestados pelas apelantes, de rigor apenas a manutenção da liberação, sob pena de acarretar o enriquecimento ilícito das demandadas”.

As embargantes entendem que o
decisum
hostilizado apresenta vício quanto a fixação da base de cálculo dos honorários sob o valor da causa, eis que entende que deve ser fixado sobre o proveito econômico obtido, conforme a ordem gradativa do §2º, do art. 85, do Código de Processo Civil, que prevê:

"Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor."

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do
proveito econômico obtido
ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar da prestação do serviço;

III - a natureza e importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço."

Como se observa do dispositivo em destaque, a lei processual estabeleceu uma ordem gradativa de aplicação de critérios para o cálculo da verba honorária, isso independentemente da natureza da sentença que tenha sido proferida, seja declaratória, constitutiva ou condenatória. Os aludidos parâmetros também deverão ser observados para o caso de sentença terminativa.

A propósito, esse entendimento foi consolidado com o julgamento do Tema Repetitivo nº. 1.076 do STJ, conforme a tese firmada:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b)
do proveito econômico obtido
; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

Na hipótese dos autos, trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral e pedido de liminar que foi inicialmente julgada parcialmente procedente, para determinar que as requeridas promovam o restabelecimento do serviço, desbloqueando a plataforma de vendas da conta do autor no sítio eletrônico Mercado Livre e Mercado Pago, vinculada ao e-mail lincolnramos@hotmail.com, oportunizando ao autor o direito de vender, comprar, inserir novos anúncios e alterar anúncios já cadastrados, além de movimentar o seu saldo proveniente das vendas, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais); condenar as requeridas ao pagamento de R$8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais; confirmar a tutela antecipada que determinou a liberação do dinheiro bloqueado; pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

As requeridas, ora embargadas interpuseram o recurso de apelação que foi parcialmente provido para desobrigá-las de restabelecer a plataforma de vendas da conta do autor, bem como para excluir o dano moral.

Por consequência, considerando a sucumbência proporcional, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizada, onde restou consignado que o autor suportaria 35% e as rés o saldo de 65%, resguardando a suspensão da cobrança com relação ao autor, por ser beneficiário da assistência judiciária.

De início, denota-se no presente caso a existência de um erro material quanto a proporção da sucumbência,
que deverá ser corrigido,
a teor do que prevê o art. 494, inciso I do CPC.

Na inicial o autor formulou três pedidos, do qual apenas um restou acolhido, logo, o autor deverá suportar as custas e os honorários da parte contrária em 65% (porque sucumbiu da parte menor do pedido), enquanto a ré deverá suportar ao saldo 35%.

Quanto a base de cálculo dos honorários, com razão as embargantes, isso porque ambas as partes aferiram proveito econômico com a questão, que pode ser
direto
ou
indireto
.

No caso do autor, o proveito econômico é resultado positivo ou ganho (direto), ou seja, a liberação da quantia pleiteada de R$67.411,05. Por consequência, os honorários deverão ser calculados em 10% sobre os R$67.411,05 (sessenta e sete mil, quatrocentos e onze reais e cinco centavos), na proporção de 35%.

No caso das rés, o proveito econômico obtido foi a exclusão do dano moral fixado em R$ 8.000,00. Logo, os honorários deverão calculados em 10% sobre os R$ 8.000,00 (oito mil reais), na proporção de 65%.

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, para sanar erro material, quanto a base de cálculo dos honorários, bem como quanto à proporção da sucumbência distribuída, nos seguintes termos:

Por consequência, considerando a sucumbência proporcional, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre proveito econômico obtido, devendo o autor suportar o percentual de 65%, observada em relação a ele a suspensão ditada pelo art. 98, §3º, do CPC, e as rés ao saldo (35%).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024